Tribunal: STF
Processo: RHC 52965
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-05
Data de publicação: 1974-11-05

Ementa:
- SENTENÇA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. NULIDADE.
Sentença condenatória que reconheceu, apesar de inexistente, a reincidência específica, agravado a pena imposta. Sua nulidade. Recurso de habeas corpus provido, devendo ser proferida outra decisão.